Tribunal: TJPA
Processo: 0014295-33.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO TOXICOLÃGICO POSITIVO PARA COCAÃNA E MACONHA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RECORRENTES. CONDENAÃÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME. Restou comprovado a materialidade do crime pelo auto de apreensÃ£o do entorpecente e pelo laudo toxicolÃ3gico definitivo, o qual atestou positivo para cocaÃna e maconha, apÃ3s examinar os quarenta e sete papelotes encontrados no interior da residÃªncia dos apelantes. A autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento do policial Franks Moraes Barros, que participou das prisÃμes em flagrante dos recorrentes. Em juÃzo, a testemunha relatou com firmeza que, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensÃ£o expedidos no bojo da operaÃ§Ã£o âtemplÃ¡riosâ, adentrou na residÃªncia dos apelantes e os flagrou na posse de trinta petecas de cocaÃna, dezessete trouxinhas de maconha, bem como da quantia de cento e trÃªs reais, proveniente do comercio de entorpecentes. Referido depoimento foi corroborado, ainda, pelo testemunho do Delegado de PolÃcia Alexandre Clos, o qual igualmente relatou que os apelantes mantinham em depÃ3sito as referidas substÃ¢ncias, no interior da residÃªncia. Os depoimentos dos policiais, alÃ©m de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, nÃ£o deixando dÃºvidas quanto a autoria do crime. Ã irrelevante o fato dos apelantes nÃ£o terem sido flagrados vendendo drogas no momento da prisÃ£o, visto que o tipo penal pune igualmente a conduta de âmanter em depÃ3sitoâ material entorpecente. Sabe-se que sÃ£o vÃ¡lidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisÃ£o em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditÃ3rio e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes. Apelos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0014295-33.2018.8.14.0006.
APELANTES: JOELSON SOUZA DO ROSÁRIO E ALEXANDRA FREITAS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. tráfico de drogas. pedido de absolvição por insuficiência de provas. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. laudo toxicológico positivo para cocaína e maconha. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante dos recorrentes. condenação mantida. recursos conhecidos e improvidos. decisão unânime.

Restou comprovado a materialidade do crime pelo auto de apreensão do entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo, o qual atestou positivo para cocaína e maconha, após examinar os quarenta e sete papelotes encontrados no interior da residência dos apelantes. A autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento do policial Franks Moraes Barros, que participou das prisões em flagrante dos recorrentes. Em juízo, a testemunha relatou com firmeza que, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos no bojo da operação ¿templários¿, adentrou na residência dos apelantes e os flagrou na posse de trinta petecas de cocaína, dezessete trouxinhas de maconha, bem como da quantia de cento e três reais, proveniente do comercio de entorpecentes. Referido depoimento foi corroborado, ainda, pelo testemunho do Delegado de Polícia Alexandre Clos, o qual igualmente relatou que os apelantes mantinham em depósito as referidas substâncias, no interior da residência. Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvidas quanto a autoria do crime. É irrelevante o fato dos apelantes não terem sido flagrados vendendo drogas no momento da prisão, visto que o tipo penal pune igualmente a conduta de ¿manter em depósito¿ material entorpecente. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Precedentes. Apelos improvidos.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e julgá-los improvidos
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 12 de julho de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Joelson Souza do Rosário e Alexandra Freitas
,

inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, as
penas

de nove anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais novecentos dias-multa e dois anos e quatro meses de reclusão em regime aberto, além de duzentos dias-multa
, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpuseram os presentes recursos de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa de
Joelson Souza do Rosário
requereu a sua absolvição por insuficiência de provas, afirmando que inexistiriam nos autos elementos de convicção, que comprovem que o apelante era proprietário da droga ou sabia da sua presença na residência em que reside. Ainda, aduziu que os depoimentos de policiais não podem embasar uma condenação penal, pois o envolvimento nas investigações criminais tornaria a testemunha parcial. Ao final, requereu o
provimento do apelo
e a
absolvição do recorrente
,
ex vi
do art. 386, VII do CPPB.

A defesa de
Alexandra Freitas
postulou, igualmente, pela absolvição da apelante por insuficiência de provas, requerendo, ao final, o conhecimento e
provimento
do apelo interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
improvimento
do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que os apelantes foram presos em flagrante em sua residência, localizada no Residencial Anita Gerosa, na posse de trinta papelotes de cocaína e dezessete de maconha. Regularmente processados, o apelante
Joelson Souza do Rosário foi condenado a pena de nove anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais novecentos dias-multa
, não tendo sido aplicada a minorante do tráfico privilegiado em seu favor, em razão da reincidência. Já a recorrente
Alexandra Freitas
foi condenada a sanção de
dois anos e quatro meses de reclusão em regime aberto, além de duzentos dias-multa
, tendo sido beneficiada com a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e com a substituição da pena corporal por prestação de serviços à comunidade. É a suma dos fatos.

Apesar de terem sido apresentadas razões distintas, o inconformismo dos apelantes se cinge a suposta insuficiência de provas para a condenação. Assim, serão enfrentados conjuntamente.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas. Ocorre que durante a instrução processual restou comprovado a materialidade do crime pelo auto de apreensão do entorpecente (fl. 13) e pelo laudo toxicológico definitivo (fl.79), o qual atestou positivo para cocaína e maconha, após examinar
os quarenta e sete papelotes
encontrados no interior da residência dos apelantes.

Por sua vez, a autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento do policial
Franks Moraes Barros
, que participou das prisões em flagrante dos recorrentes. Em juízo, a testemunha relatou com firmeza que, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos no bojo da operação ¿templários¿, adentrou na residência dos apelantes e os flagrou na
posse de

trinta petecas de cocaína, dezessete trouxinhas de maconha
, bem como da quantia de cento e três reais, proveniente do comercio de entorpecentes. Referido depoimento foi corroborado, ainda, pelo testemunho do Delegado de Polícia
Alexandre Clos
, o qual igualmente relatou que os apelantes mantinham em depósito as referidas substâncias, no interior da residência.

Ora, como se vê, os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvidas quanto a autoria do crime. É irrelevante o fato dos apelantes não terem sido flagrados vendendo drogas no momento da prisão, visto que o tipo penal pune igualmente a conduta de ¿manter em depósito¿ material entorpecente. Outrossim, sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. Desta forma caminha a jurisprudência pátria:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Assim, os elementos de convicção comprovam perfeitamente tanto a autoria, quanto a materialidade do crime, razão pela qual não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.
Belém, 12 de julho de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator